Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA. ELEMENTOS. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. REDURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
3. Comprovada a alteração da situação financeira do Alimentante e a redução das necessidades dos Alimentandos, deve ser observado o princípio da razoabilidade, de forma a assegurar minimamente o atendimento das necessidades de ambas as partes.
4. O montante dos alimentos fixado na r. sentença se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos Alimentandos e da capacidade financeira do Alimentante, razão pela qual deve ser mantido.
5. O pedido formulado em contrarrazões de redução da verba honorária não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal.
6. A jurisprudência do c. STJ não impõe a condenação ao pagamento de honorários recursais quando inexiste a fixação da verba na instância originária, pois representa um acréscimo ao ônus estabelecido originalmente.
7. Apelação conhecida e não provida.